Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701471-57.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PLINIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID no 50304514, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007